Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725855-04.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ROGERIO ABDALLA AGRAVADA: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II DESPACHO ROGÉRIO ABDALLA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de juntada de substabelecimento realizado à id. 20727689 e determino que todas as intimações referentes à agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805, excluindo-se do cadastro todos os demais. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018